Tribunal: TJDFT
Processo: 0034794-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0034794-65.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MER PIMENTA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para que se manifestem sobre o julgamento do Tema 517, relativo ao RE 970.821. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora